Tribunal: TJBA
Processo: 8032010-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032010-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALDAIRTON CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Advogado(s)
:
MARIANA DIAS DA SILVA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
LUIZ INACIO DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEATORIEDADE. ABUSIVIDADE. FORO SEM PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO DAS PARTES OU COM A RELAÇÃO CONTRATUAL. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ALDAIRTON CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução opostos por MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS RODRIGUES, que declarou a incompetência do foro de Salvador/BA e determinou a remessa dos autos à Comarca de Souto Soares/BA, sob o fundamento de abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição do foro da Comarca de Salvador/BA, prevista em contrato de honorários advocatícios, diante da ausência de conexão objetiva entre o foro eleito e a relação jurídica contratual ou o domicílio das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro, embora firmada entre partes juridicamente capazes, não é absoluta, podendo ser afastada quando caracterizada a ausência de vínculo objetivo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, §§ 1º e 5º do CPC.

A Agravada reside em Souto Soares/BA, local onde foi celebrado o contrato e realizado o pagamento dos honorários, havendo, portanto, conexão direta entre a Comarca de Souto Soares e a relação jurídica.

A Agravante possui sede em Fortaleza/CE, não demonstrando qualquer vínculo com Salvador/BA, o que revela a aleatoriedade da cláusula de eleição de foro e reforça sua inadequação à regra legal.

O contrato de honorários possui características de contrato de adesão, firmado de forma padronizada com múltiplos clientes, sem possibilidade de negociação individual, o que justifica uma interpretação mais restritiva quanto à validade de cláusulas que limitem o acesso à justiça.

A cláusula impugnada contraria os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à parte contratualmente mais vulnerável, especialmente diante da sua imposição de foro estranho à realidade geográfica da contratante.

A decisão agravada está em conformidade com o novo regime do art. 63 do CPC, com as alterações da Lei nº 14.879/2024, que veda a eficácia de cláusulas de eleição de foro destituídas de pertinência territorial, ainda que em processos eletrônicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro é ineficaz quando não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação.

A ausência de conexão territorial entre o foro eleito e a relação jurídica, aliada ao caráter de adesão do contrato, autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência relativa por abusividade da cláusula.

O processo eletrônico não convalida cláusulas que imponham encargos desproporcionais à parte mais vulnerável, em violação à boa-fé objetiva e ao acesso à justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8032010-72.2025.8.05.0000 em que é Agravante ALDAIRTON CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME e Agravada MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS RODRIGUES.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora.